Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709347-70.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JANILZA SOLANGE GOMES SILVEIRA SILVA APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO As partes informaram a realização de transação após o julgamento da apelação. Requerem a homologação do acordo e a extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Os advogados receberam poderes para transigir (id 72632668 e 72632686). O art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil prestigia a autocomposição entre as partes. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes nos termos dos arts. 487, inc. III, alínea b, e 932, inc. I, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator